Tribunal: TJBA
Processo: 8008406-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008406-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS VARZEANO LTDA

Advogado(s)
:
AFONSO HENRIQUE CORDEIRO ARAUJO MAIA

AGRAVADO: TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR HIPOTECA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. ARTIGO 784, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO GARANTIDO POR DIREITO REAL DE GARANTIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR FORÇA DE LEI. EXECUTIVIDADE ASSEGURADA. REQUISITOS LEGAIS DE EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.

O Agravante sustenta a nulidade da execução ao argumento de inexistência de título executivo válido, afirmando que o instrumento particular de consolidação de dívida não atende ao requisito do art. 784, III, do CPC, pois uma das testemunhas seria também fiadora e devedora solidária, restando apenas uma testemunha válida.

Requer a extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a ausência de duas testemunhas válidas em instrumento particular de consolidação de dívida afasta a força executiva do título quando a obrigação está garantida por hipoteca regularmente constituída e registrada.

III. Razões de decidir
3. O título executivo que fundamenta a execução não se limita ao enquadramento no art. 784, III, do CPC, mas encontra respaldo no art. 784, V, do mesmo diploma, que reconhece como título executivo extrajudicial o contrato garantido por hipoteca.
4. A norma do art. 784, V, do CPC não exige a assinatura de duas testemunhas, sendo suficiente a comprovação da garantia real regularmente formalizada.
5. Constatada a existência de escritura pública de hipoteca devidamente registrada, resta caracterizada a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, conferindo plena executividade ao título.
6. Eventual vício formal do instrumento particular, considerado isoladamente, não tem o condão de afastar a executividade decorrente da garantia hipotecária.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8008406-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
POSTO DE COMBUSTIVEIS VARZEANO LTDA
e como Agravado,
TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora